Tribunal: TJDFT
Processo: 0747206-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Na decisão em que se decretou a prisão preventiva, asseverou o magistrado a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, diante do fato de o paciente ter sido apontado como traficante daquela localidade, bem como ser reincidente em crime doloso e ter sido visualizado pelos policiais responsáveis pelo flagrante em atitude típica de traficância, havendo apreensão de quantidade expressiva de droga ("dois quilos de maconha").
As medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação da COVID-19 nos estabelecimento prisionais do Distrito Federal têm sido eficazes e o paciente não comprovou possuir qualquer enfermidade e pertencer ao grupo de risco, sendo incabível a sua soltura.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a constrição do paciente em defesa da ordem pública.
Ordem denegada.